Tribunal: TJMT
Processo: 0001342-67.2016.8.11.0078
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001342-67.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (APELANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO COLLOR I – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O prazo prescricional vintenário para o aviamento da tutela revisional é contado a partir da assinatura do contrato.

Se o direito de ação foi exercido após o transcurso do referido lapso temporal, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por OTTO FRANCISCO EWERLING
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da Ação declaratória n. 0001342-67.2016.8.11.0078, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S. A., ante a ocorrência da prescrição, julgou improcedente o feito nos termos do art. 487, II, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da causa.

A lide foi relatada em primeira instância da seguinte forma:

“A parte autora alega ter emitido em favor do requerido inúmeras cédulas rurais nos anos entre 1988 e 1989. Afirma que todas as operações foram quitadas e que houve a cobrança de atualização monetária de 84,32% no mês de março de 1990, quando o correto deveria ter sido 41,28%. Diante disso, tern direito ao recebimento da diferenca de correcao monetaria em relação aos contratos. Contudo, afirma não possuir cópia das cédulas rurais nem das planilhas financeiras. Assim, entende necessário o ajuizamento da presente ação para possibilitar a cobrança dos valores já reconhecidos em ação coletiva. A ação foi recebida como ação probatória autônoma de exibição de documento.”

Por meio do recurso de apelação, de ID 56078991, a parte recorrente alega que embora sejam antigos os contratos que pretende discutir, sua pretensão não encontra-se prescrita, pois o ainda teria o prazo de 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da agao civil publica para buscar seus direitos, a qual sequer ocorreu o trânsito, portanto, o prazo prescricional sequer iniciou.

No mais, reverbera os mesmos argumentos da petição inicial.

Requer, desse modo, o provimento do recurso, a fim de que seja determinado o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão da parte recorrente na origem consiste na revisão dos valores referentes aos expurgos inflacionários do mês de março de 1990 (Plano Collor I), momento no qual teria havido a incidência de índice de correção monetária equivocado.

Ao sentenciar o feito o juízo
a quo
reconheceu a prescrição do direito perseguido e julgou improcedente a ação nos termos do art. 487, II, do CPC.

Pois bem.

Adianto que melhor razão não assiste ao recorrente.

De início, pede-se vênia para colacionar a ementa do julgamento do REsp no 1.361.730/RS, que dirimiu a dúvida sobre o termo inicial da contagem do prazo prescricional incidente sobre a pretensão nos expurgos inflacionários (Plano Collor I),
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "
O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento
." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016 – sem destaques no original)

Da leitura do voto proferido pelo Relator, o i. Ministro Raul Araújo, extrai-se que a matéria decidida no referido REsp foi, em síntese, a seguinte:

“Narram os autos que o recorrente propôs ação de repetição de indébito em desfavor do BANCO DO BRASIL, ora recorrido, visando à restituição de valores cobrados a maior em contrato de financiamento rural, representado por cédula de crédito rural, em decorrência, dentre outros fatores, da aplicação de índice de correção monetária que reputou como abusivo e que foi imposto pelo plano econômico Collor I (na fl. 12). [...]

Por sua vez,
na ação de repetição de indébito, o termo inicial deve ser a data do pagamento, feito antecipadamente ou na data do vencimento do título, porquanto não se pode repetir aquilo que ainda não foi pago
.

Ora, a lesão e a pretensão reparatória, no caso de repetição de indébito, somente surgem depois que o credor faz incidir sobre a dívida os novos critérios de correção monetária e o devedor realiza o respectivo pagamento. Sem um e outro, exigência e pagamento, a simples entrada em vigor de ato normativo não dá ensejo à pretensão discutida, de repetição de indébito. [...]

Também a data do vencimento, desacompanhada do pagamento, não guarda relação com o termo inicial da pretensão reparatória, cursando, mais adequadamente, com o eventual nascedouro da pretensão de revisão do contrato, desde que associada à exigência pelo credor do novo gravame imposto pela Lei.
[...]

Com efeito, considerando-se que o termo inicial da prescrição é a data da efetiva lesão, que no caso concreto coincide com o pagamento no dia do vencimento estampado na cédula (31/7/1993), com a entrada em vigor do novo Código Civil, havia decorrido menos da metade do prazo prescricional vintenário, devendo ser aplicado, portanto, o prazo trienal, nos moldes da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil, fazendo com que a ação prescreva em 11/1/2006, pois o termo inicial do novo prazo é a entrada em vigor do novo Código Civil (11 de janeiro de 2003). [...]”

Consoante se constata naquele acórdão do STJ, foi adotada, no tocante ao termo inicial da prescrição da pretensão
de repetição do indébito
, a data do
efetivo prejuízo
, ou seja, do pagamento tido por indevido.

Todavia, na hipótese dos autos, inexistindo pagamento das prestações avençadas entre as partes, considera-se, como
dies a quo
de contagem do prazo prescricional, a data da assinatura da avença.

Especificamente, tem-se que o intento dos recorrentes é a revisão contratual das
Cédulas Rurais Pignoratícias nos 88/00153-9, 8800150-4, 88/00152-0, 88/00137-7, 88/0056-7, 88/0055-9, 88/00393-7, 88/00151-9, 88/00150-0, 88/00149-7, 88/00099-7, 88/00098-9, 88/00097-0, 88/00018-0, contratadas entre 02.04.1987 e 08.06.1988 e com vencimento entre 10.11.1987 e 10.07.1990.

Nesse caso, a jurisprudência tem apontado que o termo
a quo
do lapso prescricional para o manejo de ação de revisão de contrato será sempre o da data da assinatura do contrato que se pretende revisar, pois é neste instante que o contraente toma ciência de todos os termos contratuais.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DECRETADA - CÉDULA RURAL - TERMO INICIAL - DATA DA ASSINATURA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação revisional é a data da emissão da cédula rural e não do vencimento, pois, é nessa oportunidade que o contratante tem conhecimento dos encargos pactuados
.” (TJ/MT – 2a CCível – RAC no 53302/2010 – Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. em 17/11/2010, publ. no DJE 10/01/2011)

“APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - REVISÃO - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE EM CONTRATOS ANTERIORES - CORREÇÃO MONETÁRIA NO MÊS DE MARÇO/1990 - APLICAÇÃO DO BTNF DE 41,28% - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - CABIMENTO - JUROS - LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos firmados antes do início de sua vigência, em obediência ao princípio da irretroatividade. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 é o BTNF de 41,28%, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Afigura-se lícita a capitalização mensal dos juros nas cédulas rurais, quando expressamente pactuada. Ante a ausência de autorização do Conselho Monetário Nacional para cobrança em percentual superior, a taxa de juros nas cédulas de crédito rural deve ser limitada em 12% ao ano. Precedentes do STJ
.” (Ap 23229/2010, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2010, Publicado no DJE 23/06/2010)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS – PLANO COLLOR I – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO DE UMA DAS CÉDULAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA APLICABILIDADE DO BTNF EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC, COM A REPETIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – PRESCRIÇÃO APENAS DE UMA DAS CÉDULAS – MÉRITO: PRETENDIDA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA CLÁUSULA DE INADIMPLEMENTO – DESACOLHIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONTRATADA – MULTA DE 10% E JUROS 1% ANUAIS PREVISTOS NA LEI DE REGÊNCIA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, CONTUDO, CONDICIONADO À PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DAS CÉDULAS SOB REVISÃO OU COMPENSAÇÃO – APELOS PROVIDOS EM PARTE.
O prazo prescricional vintenário para o aviamento da tutela revisional é contado a partir da assinatura do contrato, ao passo que o lapso para o manejo da pretensão repetitória em decorrência da aplicação do IPC de 84,32% (março/abril de 1990) para correção do saldo devedor de cédula de crédito rural, é a data em que o pagamento indevido foi realizado ou no instante em que o valor ou percentual tido por indevido foi agregado ao quantum debeatur
. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF de março de 1990 na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural. (AgRg no REsp 1320198/RS). De acordo com o entendimento uníssono das Cortes Superiores, nas Cédulas de Crédito Rural, após a inadimplência, a instituição financeira está autorizada a cobrar apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano (art.5o), a título de juros de mora, além de multa e correção monetária, não podendo ser exigida comissão de permanência não avençada expressamente (STJ – 3a T. – AgRg nos EDcl no REsp 1292235/RS) Todavia, “a prova de pagamento indevido é pressuposto do sucesso (procedência) do pedido de repetição (art. 333, I, do CPC).” (TJ/PR - 2a CCível - RAC no 3668813 PR – Relator: Valter Ressel – j. 07/11/2006, publ. DJ: 7249). Afinal, não se pode dizer que o emitente das cédulas rurais faz jus à devolução daquilo que ainda não comprovou ter desembolsado a maior, caso em que terá direito à compensação.”
(Ap 51375/201, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2016)

Considerando que
“o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex) pois fundadas em direito pessoal”
(STJ – AgRg no REsp 1057248/PR) temos que, respeitada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02, para que o pleito revisional pudesse ser considerado tempestivo, deveria ter sido manejado até
2010
, antes de passados vinte anos da assinatura da avença.

Como o direito de ação somente foi exercido em 2016, após o transcurso do referido lapso temporal, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor da recorrida para 20% sobre o valor atualizado da causa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020